Tribunal: TJDFT
Processo: 0707102-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707102-05.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL RODRIGUES CORDEIRO APELADO: TL TRADE CLUBE DE INVESTIMENTOS E CORRETORES LTDA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por DANIEL RODRIGUES CORDEIRO (autor), em face da sentença (Id. 22996420) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da “Ação de Cobrança c/c Reparação de Danos Morais”, ajuizada em face de TL TRADE CLUBE DE INVESTIMENTOS E CORRETORES LTDA., julgou procedente em parte o pedido, nos seguintes termos: Em face de todo o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015, para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 6.884,35 (seis mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), que deverá ser corrigida monetariamente a contar da data da propositura da presente ação e com a inclusão de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação do réu. Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2o do CPC. Transitada em julgado, aguarde-se por até 15 (quinze) dias a manifestação do(s) interessado(s) no cumprimento de sentença, ficando a ré advertida da possibilidade de aplicação de multa de 10% (dez) por cento, na forma prevista no art. 523, §1o, do CPC. Cumpridas as formalidades legais e não havendo outros requerimentos, arquivem-se com baixa na distribuição. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se. Em suas razões recursais (id. 22996425), o apelante narra que o processo versa sobre contrato de mútuo firmado entre as partes, no qual a apelada pagaria juros mensais ao apelante mediante empréstimo no valor de R$ 100.000,00, pagos por meio da entrega de um imóvel e um automóvel. Argumenta que, mesmo tendo rescindido o contrato e tendo sido declarado o dano sofrido, não houve satisfação dos seus direitos. Expõe que o automóvel ainda não foi transferido para o nome do apelante, de modo que possui a posse e não possui a propriedade do bem, tendo em vista que a apelada não teria cumprido com a obrigação de efetuar o pagamento de parte do bem para que o apelante pudesse retomar o veículo que se encontra na propriedade de terceiro. Sustenta que o automóvel foi vendido a terceiro, ao qual o apelante teria chegado a pagar o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a mais no intuito de restituir o bem, haja vista que a apelada teria se obrigado a efetuar o pagamento dos valores residuais, o que não teria ocorrido, razão pela qual o terceiro se recusa a transferir o automóvel para o apelante formalmente, apesar de ter efetuado o comunicado de venda ao apelante junto ao DETRAN/DF. Alega que demonstrou claramente os danos sofridos, cabendo, portanto, a reparação por danos morais pelo desgaste emocional causado pela empresa que lhe prometeu ganhos em cima do mútuo e por danos materiais sofridos porque até hoje não tem a propriedade do veículo. Afirma que, conforme descrito pelo Instrumento Contratual firmado pelas partes, a empresa apelada deverá, além de arcar com os valores despendidos pelo apelante no pagamento a mais do veículo ao sr. Fernando (atual proprietário) que equivale a R$ 30.000 (trinta mil reais), efetuar o pagamento ao terceiro do valor residual para que ele transfira formalmente o veículo para a propriedade do apelante, e ressarcir a título de danos morais o equivalente aos desgastes sofridos pela possível fraude contratual sofrida pelo apelante. Nesses termos, requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença a fim de determinar o pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pagos no intuito de restituir o veículo, bem como obrigar a apelada a efetuar o pagamento dos valores residuais do automóvel para que o atual proprietário transfira o Documento Único de Transferência (DUT) para o nome do apelante. Preparo nos ids. 22996426 e 22996427. Sem contrarrazões, conforme certidão no id. 22996432. Intimada para se manifestar sobre eventual ocorrência de inovação recursal (id. 23577635), a apelante deixou o prazo transcorrer in albis, conforme certidão no id. 24154163. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso dos autos, o autor/apelante apresentou ação de cobrança na qual, após apresentação de emenda à inicial, pleiteou (id. 22996156): “VIII – O PEDIDO Diante do exposto, requer-se: a) A procedência do pedido de pagamento da quantia de R$ 6.884,35 (seis mil oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), acrescida de todos os encargos contratualmente e legalmente previstos até a data de seu efetivo pagamento e de honorários advocatícios; b) O pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil Reais), a título de DANO MORAL, por não respeitar os princípios da boa fé. c) A produção de todos os meios de prova em direito admitidas; d) A total procedência da presente ação para o total adimplemento da obrigação por parte da Requerida; Dá a causa o valor de R$ 46.884,38 (quarenta e seis mil oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos). Em contrapartida, verifica-se que, em suas razões recursais, o apelante requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença a fim de determinar o pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pagos no intuito de restituir o veículo, bem como obrigar a apelada a efetuar o pagamento dos valores residuais do automóvel para que o atual proprietário transfira o Documento Único de Transferência (DUT) para o nome do apelante. Ocorre, contudo, que o aludido questionamento foi apenas levantado pelo autor quando da apresentação do recurso de apelação contra a r. sentença (Id. 22996420), caracterizando, assim, inovação recursal, além de violar o duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte, inclusive de minha relatoria: APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO EXPIRADO. DUPLICATA SEM ACEITE. PROTESTO. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 2. A ação monitória constitui a via processualmente adequada para quem, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, afirma ter direito de exigir do devedor pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou cumprimento de obrigação de fazer e não fazer, consoante art. 700 do Código de Processo Civil. 3. A duplicata é título causal e exige causa jurídica subjacente a dar ensejo a sua emissão, ou seja, deve ter origem em compra e venda de mercadoria ou contrato de prestação de serviços. 4. A prova escrita consubstanciada em duplicata sem aceite e com protesto e a ausência de impugnação específica em relação à não prestação do serviço são suficientes para comprovarem a existência do crédito. 5. A alegação de que não foram juntados documentos que comprovassem a prestação dos serviços somente foi aduzida expressamente em sede recursal, configurando nítida inovação, não admitida em nosso ordenamento jurídico por violar frontalmente o duplo grau de jurisdição e inviabilizar o adequado exercício do direito de defesa. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1126224, 00006332220178070009, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 01/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada); (grifo nosso) MONITÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FALECIMENTO DO AUTOR DA CONTRATAÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E POSITIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE HERDEIROS. 1. O pedido formulado somente na apelação constitui inadmissível inovação recursal, razão pela qual não deve ser conhecido. 2. No caso de obrigação positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida. (STJ, EREsp 1250382/RS, Min. Sidnei Beneti, 2014). 3. Devem responder os herdeirospelas dívidas contraídas pelo de cujus no tanto e quanto lhes couber (CCB 1.997). (Acórdão n.1133210, 20160111203689APC, Relator: FERNANDO HABIBE 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: 327/334); (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. MONITÓRIA. PRELIMINARES. CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. MULTA MORATÓRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. INADIMPLEMENTO DEMONSTRADO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. VERIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO DOS DÉBITOS. POSSIBILIDADE. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO ADESIVO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA. Evidenciada a relação obrigacional existente entre as partes, bem como o inadimplemento dos réus, não merece acolhida a tese de carência de ação suscitada. O tema atinente à multa moratória configura inovação recursal, porquanto não ventilado em embargos e não apreciado na sentença guerreada, motivo pelo qual a apelação não pode ser conhecida nesse ponto. Ante a incontroversa inadimplência dos réus, imperiosa se faz a constituição do título executivo em favor da parte autora, porquanto o contrato colacionado aos autos ampara o direito de crédito reclamado, bem como a obrigação dos réus de adimpli-lo, na condição de devedores. Demonstrado o não cumprimento de obrigação contratual por parte do requerente, revela-se cabível o reconhecimento do pedido inicial, devendo, todavia, ser decotado do montante reconhecido parcela necessária à satisfação dos débitos atinentes ao dever do autor, o que será apurado em liquidação de sentença. Nesse descortino, não há como afastar a ocorrência de sucumbência recíproca entre os litigantes, mostrando-se escorreita, pois, a fixação levada a efeito pela sentença impugnada. (Acórdão n.1119358, 20150910226306APC, Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2018, Publicado no DJE: 28/08/2018. Pág.: 493/509). (grifo nosso) Vê-se, portanto, que o recurso de apelação não perpassa por um juízo mínimo de admissibilidade, razão pela qual o seu processamento deve ser obstado, na linha do que prescreve o art. 932 do CPC, destacando não ser o caso de aplicação do parágrafo único desse mesmo dispositivo, uma vez que o vício em questão revela-se insanável. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação. Intimem-se. Preclusa esta decisão, baixem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 26 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora